Tribunal: TJPA
Processo: 0824014-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824014-57.2019.8.14.0301

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: ADEMIR MORAES LEAO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0824014-57.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS -

OAB/SP 128.998

APELADO: ADEMIR MORAES LEÃO NETO

ADVOGADOS:

MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA - OAB/PA 27.639 E JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI - OAB/PA 26.200

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.700,90 ao Apelado, ADEMIR MORAES LEÃO NETO, decorrente de transação realizada na plataforma da Apelante. A sentença foi proferida sem a observância do saneamento e organização previstos no art. 357 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi proferida em violação ao art. 357 do CPC, que estabelece a necessidade de saneamento e organização do processo, e (ii) determinar a validade do julgamento antecipado.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de cumprimento das etapas obrigatórias previstas no art. 357 do CPC gera nulidade absoluta da sentença, uma vez que não houve resolução das questões processuais pendentes, delimitação das questões de fato e direito, e distribuição do ônus da prova no momento processual adequado.

4.

A sentença não observou as etapas necessárias à correta condução do Procedimento Comum, conforme exigido pelo art. 357 do CPC, o que implica insegurança jurídica e impõe sua cassação, inclusive por violar os princípios do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do art. 357 do CPC, especialmente quanto ao saneamento e organização do processo, implica nulidade absoluta da sentença, pois viola os princípios do devido processo legal e do contraditório.

2.

O julgamento antecipado da lide

gera uma sentença insegura às partes que têm do direito de debater e fixar suas teses na fase estrutural da lide, que não é opção de realização do julgador primevo.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0824014-57.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS -

OAB/SP 128.998

APELADO: ADEMIR MORAES LEÃO NETO

ADVOGADOS:

MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA - OAB/PA 27.639 E JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI - OAB/PA 26.200

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da

7ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou “ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.700,90 (dois mil e setecentos reais e noventa centavos), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação.” (Pje ID 17067892 - Páginas 1-7).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- exame equivocado

quanto à carência do exercício do direito de ação nas modalidades de ausência de interesse recursal e de ilegitimidade passiva da plataforma;

- Inexistência de Responsabilidade Solidária;

-não incidência da legislação consumerista dado não ser o Apelado consumidor quando fez uso de uma plataforma com a finalidade empresarial ao pôr seu aparelho celular à negociação;

-Inexistência de Falha nas Plataformas ante o Apelado ignorar todas a dicas de segurança oferecidas no site e sabedor de transacionar com e-mail falso que solicitou

pagamento e

-falha na prestação de serviço não comprovado, que afasta para muito longe a condenação por danos materiais.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 17067894 - Páginas 1-20).

Contrarrazões

não apresentadas.

Declaratórios interpostos no Pje ID 18651168 – Páginas 1-4 em face d despacho que determinou o recolhimento dobrado e acertado do preparo.(Pje ID 18534987 – Páginas 1-2)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0824014-57.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS -

OAB/SP 128.998

APELADO: ADEMIR MORAES LEÃO NETO

ADVOGADOS:

MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA - OAB/PA 27.639 E JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI - OAB/PA 26.200

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo, ainda mais pelo cenário fático indicar a necessidade de perquirição de questões técnico-jurídicas

que podem atrair ou afastar a responsabilidade objetiva imposta;

-

Inexistência da fase estrutural do litígio, que é etapa obrigatória no processos dado que atrai nela o princípio da cooperação

e

- Ausência de cientificação específica dos Litigantes quanto à intenção do

julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, a partir do momento em que o julgador
a quo
coloca como via alternativa ou a realização da fase estrutural da lide ou o julgamento dela antecipado, a meu sentir, apenas revela desprezo à finalidade do artigo 357 do Código de Processo Civil, instalando

a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercute na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da

objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide, reitero a expressão,

a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar

direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é

nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

-

a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

- análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

-o cuidado em apurar a grave fotografia indicada que envolve uso de plataforma equivocada com a possibilidade de apontar a responsabilidade consumerista da plataforma certa sem explicar com incisividade os motivos da imposição

e

- ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta nas vertentes acima mencionadas.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível, enquanto exame do Juízo de Prelibação,

mas

cassando-a pois

nula de pleno direito

segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Recurso de Embargos de Declaração prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024